Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706135-54.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA OLIVEIRA, CELIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA, WILMA ALVES CAVALCANTE, ESPÓLIO DE BONFIM TORRES CAVALCANTE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033